Tribunal: TJDFT
Processo: 0707832-19.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707832-19.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO ARAUJO RODRIGUES MODESTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO C6 S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Os advogados representantes da parte recorrente informaram que renunciaram ao mandato que lhes foi outorgado nestes autos, colacionando o comprovante de notificação de renúncia ao mandante no ID Num. 66198122. Assim, em cumprimento ao disposto no art. 112 do CPC, determino que os advogados renunciantes continuem a representar o apelante pelo prazo de 10 (dez) dias a contar da data da comunicação (12/11/2024), com o objetivo de permitir a regularização da situação processual e evitar prejuízos ao apelante. Em face da necessidade de regularização da representação processual, retire-se o processo da pauta de julgamento da 42a Sessão Ordinária Virtual – 7TCV (período de 21/11 até 28/11). Fica a parte recorrente intimada, por meio de seus antigos advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo advogado para a causa, acostando aos autos o respectivo instrumento de procuração, sob pena de não conhecimento de seu recurso, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC. Os advogados Humberto e Janine deverão comprovar nos autos, no prazo de 02 (dois) dias, que deram ciência inequívoca ao apelante Fábio Araújo Rodrigues Modesto sobre o teor do presente despacho. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador